Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727208-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: ELIAS FADEL JUNIOR D E C I S Ã O Inclua-se no sistema do PJE, como recorrido, o primeiro réu (DECOLAR.COM LTDA). Após, promova sua intimação para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w